Tribunal: TJMT
Processo: 1005448-79.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005448-79.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A - CNPJ: 15.108.969/0001-58 (APELANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ASSISTENTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO CONVOLADA EM FALÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DA EXTRACONCURSALIDADE – BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PERDA DE OBJETO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, cujo crédito foi arrolado em recuperação judicial, e havendo discussão acerca da extraconcursalidade, quando ocorrida a perda de objeto em razão de convolação da recuperação em falência, mostra-se viável a fixação de ônus de sucumbência por aplicação do princípio da causalidade, ainda que requerida a continuidade do feito, após a falência, devendo os parâmetros serem mantidos, eis que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
D. R. F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1005448-79.2018.8.11.0015
, ajuizada por
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA LTDA
,
com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, e após a interposição de Embargos de Declaração, CONDENOU a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, a MASSA FALIDA DA D. R. F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, após demonstrar a tempestividade e alegar impossibilidade de arcar com o pagamento das custas, motivo pelo qual pede a gratuidade da justiça, assevera que “(...) Tratou-se, inicialmente, de uma ação de busca e apreensão com pedido liminar que, posteriormente, foi convertida em uma Ação de Execução, movida por Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda em face da D.R.F Comercial Agrícola S.A, ora falida, objetivando a busca e apreensão da quantidade de 40.000 (quarenta mil) sacas de soja, que estariam depositadas em um armazém, na cidade de Cláudia-MT em 23.05.2018”; e que “(...) Aduziu o requerente, que passou a ser credor da DRF Comercial Agrícola, em razão do endosso de duas Cédulas de Créditos à Exportação no AEB 2017003 e AEB 2017018, realizada em seu favor pelo Banco Rabobank Internacional Brasil S.A, pela dívida contraída pela requerida no valor, à época, de R$ 1.488.886,89 (um milhão, quatrocentos e oitenta oito mil, oitocentos e oitenta seis reais e oitenta nove centavos). Afirma que, como garantia fiduciária do negócio, houve o oferecimento de 40.000 mil sacas de soja”. (ID. Num. 95808108 - Pág. 5 e 6)

Diz que a empresa Apelada buscou a satisfação do crédito, ressaltando que na condição de credor fiduciário não estaria sujeito à recuperação judicial, sendo possível verificar que a ação que originou o recurso teve início quando já havia sido concedida a recuperação judicial (Autos n. 1001011-92.2018.811.0015).

Argumenta que “(...) A DRF, por meio de seus patronos à data, em defesa (ID 13422017) protocolada em 29.05.18 pleiteou pela incompetência absoluta do juízo, e entre outros pedidos, pleiteou pelo indeferimento do requerimento liminar de busca e apreensão de grãos. Requereu, ainda, a suspensão da ação ante a recuperação judicial, uma vez que a dívida cobrada estava inclusa na lista de credores apresentada no processo recuperacional, conforme ID 13422074”; e que houve a intimação da exequente para manifestar sobre interesse no feito após a decretação da falência, sendo a manifestação pelo prosseguimento do feito executório, postulando-se pela liquidação dos valores cobrados, pois certamente não há mais grãos depositados em nome da executada; fazendo constar cálculo de valores, acrescidos de juros, correção monetária e multa contratual.

Defende que a sentença deve ser reformada, pois em sentido contrário ao de sua fundamentação, de que o feito foi extinto por decretação da falência, e necessidade de habilitação do crédito nos autos da falência, sequer deveria ele ter sido protocolado, pois a empresa se encontrava em plena recuperação judicial, em “stay period”, iniciado em 20-3-2018, sendo que a Apelada tinha conhecimento disso.

Diz que a Apelante ingressou com pedido de recuperação judicial em 14.02.2018, tendo desde o início apontado a empresa Arysta como credora, sendo claro que a empresa tinha ciência de que a DRF estava em recuperação judicial.

Destaca que “(...) 30 dias antes de ajuizar a Ação a que se refere o presente recurso, a Arysta apresentou a divergência administrativamente, em 25.04.18 (ID 36121451), com relação ao crédito arrolado pela outrora Recuperanda na lista de credores (ID 13422074)”; e “(...) Quando instada a se manifestar, a Apelante limitou-se a APONTAR o caminho correto para discussão de eventuais créditos ligados ao processo, o que foi plenamente ignorado pela Apelada que tão somente queria tergiversar o devido processo da Recuperação Judicial”.

Sustenta que a empresa apelada tinha plena ciência da proximidade da convolação em falência, e ainda assim manifestou pela continuidade da execução, com o intuito de “furar a fila” dos credores, de modo que não há como falar que a Massa Falida deu causa ao imbróglio, pois, ainda em recuperação judicial, desde o princípio, a empresa Arysta constava como credora e por várias vezes a massa falida mencionou que a via eleita pela Apelada era equivocada; e mesmo assim, a Arysta pugnou pelo seguimento da execução.

Requer o provimento da apelação, para que não haja condenação em honorários advocatícios.

Subsidiariamente, em homenagem ao princípio da razoabilidade, pede a redução do percentual de honorários sucumbenciais, alegando que o valor fixado é elevado.

Ainda, pugna pela fixação de honorários sucumbenciais de forma recíproca, em partes iguais, entendendo pela sucumbência das duas partes.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo e pela majoração da verba honorária advocatícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia existente diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1005448-79.2018.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
D. R. F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A,
por
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA LTDA
,
com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, e após a interposição de Embargos de Declaração, CONDENOU a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Primeiramente, comungo do entendimento de que seja necessária a comprovação cabal de impossibilidade financeira para o pagamento das custas e demais despesas processuais, ainda que se trate de massa falida. Todavia, considero plausível propiciar a possibilidade de deferir o diferimento de custas para o final da lide, excepcionalmente, por se tratar de massa falida, assegurando, assim, o acesso da Apelante ao judiciário.

Pois bem.

Malgrado os argumentos lançados pela Apelante, tem-se que efetivamente quem deu causa a todo o imbróglio foi ela mesma, pois primeiramente não honrou o compromisso que originou a dívida; e, depois, já diante da situação de dificuldade financeira, em recuperação judicial, arrolou indevidamente o crédito da Apelada, dando ensejo à ação de busca e apreensão.

Portanto, ainda que tenha a Apelada se manifestado pelo prosseguimento da execução, quando já convolada a recuperação em falência, isso, por si só, não possui o condão de desconstituir o interesse de ação da credora na ação, por causa da devedora, pois o crédito não se submeteria à recuperação, ou seja, seria extraconcursal; e ainda assim foi arrolado, não podendo a credora ser condenada, sobretudo quando decretada a perda de objeto em razão da decretação da falência.

A esse respeito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1.

Controvérsia centrada na discussão acerca da condenação da parte ré em honorários advocatícios sucumbenciais em Ação de Busca e Apreensão extinta sem resolução de mérito, pela perda superveniente do seu objeto.

2.

Nem sempre as despesas e os honorários estarão relacionados à sucumbência, devendo-se em algumas circunstâncias se observar, ainda, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa ao processo arcará com o seu custo.

3.

“Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa á instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes” (REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017).

Assim, considera-se justo que a Apelante arque com o ônus sucumbencial, mantendo-se o entendimento da Magistrada sentenciante:

“(...) o feito foi extinto, diante da perda do objeto, em razão da decretação da falência da requerida e da necessidade de habilitação do crédito nos autos da falência.

Desta forma, verifica-se que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a massa falida, sendo inviável a condenação da credora nas verbas de sucumbência, devido a extinção do feito pela perda do objeto.

Assim, condeno a massa falida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, diante da litigiosidade instaurada nos autos. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSITIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no REsp n. 1.770.394/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019.) 2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a aplicação do critério da equidade só será aplicável de forma subsidiária ao arbitramento dos honorários quando inviável a aplicação dos critérios legais anteriormente previstos, o que não é a hipótese dos autos" (REsp 1.746.072/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1324719 RJ 2018/0171042-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)”.

No tocante à redução da verba honorária sucumbencial, por mais que este Relator possua entendimento de que é possível utilizar-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a fixação dos honorários, como a utilização do artigo 85, § 8o, associado aos incisos do § 2o, do mesmo artigo do CPC, considero que não há desproporcionalidade, em face ao valor da causa.

Portanto, atendo aos mencionados princípios e também sem fechar os olhos ao enriquecimento indevido, considera-se justa a manutenção no patamar fixado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, declarando, inclusive, a inviabilidade de reconhecimento de sucumbência recíproca.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária sucursal para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022